Tribunal: TJMT
Processo: 1036631-31.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036631-31.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SUPER GRAO COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.490.734/0003-11 (EMBARGANTE), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por contribuinte contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para readequar os honorários sucumbenciais, mantendo a improcedência da ação declaratória de nulidade de débito fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) contradição quanto à data de celebração do contrato de compra e venda de grãos; (ii) omissão quanto à análise de dois contratos distintos que justificariam a quantidade de soja declarada; (iii) contradição na desconsideração de aditivo contratual sem assinatura; e (iv) omissão quanto à alegação de ilegitimidade passiva da embargante.

III. Razões de decidir

3. A suposta contradição quanto à data do contrato foi afastada, pois o acórdão considerou como válida a data de reconhecimento de firma, inexistindo vício.

4. A alegação de omissão sobre a existência de dois contratos não prospera, ante a ausência de comprovação documental do segundo contrato.
5. A invalidade do aditivo contratual decorreu da ausência de assinatura, o que compromete sua autenticidade, não se tratando de mero formalismo.

6. A tese de ilegitimidade passiva foi expressamente enfrentada no acórdão, com base nos dispositivos legais aplicáveis e na responsabilidade do destinatário por documentos fiscais inidôneos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão ou contradição no acórdão que fundamenta a improcedência do pedido de nulidade de débito fiscal com base na ausência de comprovação contratual e na responsabilidade do destinatário por documentos fiscais inidôneos.

2. É desnecessária a menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento quando a matéria foi decidida de forma fundamentada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, arts. 121, 128 e 142; Lei no 7.098/98, art. 47-E, IV, "u".

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0016778-04.2019.8.11.0000; TJMT, N.U 0089614-48.2014.8.11.0000; STJ, EDcl no AREsp 645359/GO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SUPER GRAO COMERCIO DE CEREAIS LTDA,
contra acórdão proferido pela 2a Câmara de Direito Público, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, em face da sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Débito n. 1036631-31.2023.8.11.0003, apenas para readequar os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme os percentuais previstos no artigo 85, §§ 3o e 5o do Código de Processo Civil, todavia manteve a decisão no ponto que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Aduz que, o julgado incorreu em contradição ao afirmar que as notas fiscais foram emitidas antes da assinatura do contrato, desconsiderando que o contrato foi celebrado em 02/06/2020, sendo que a data de 15/07/2020 se refere apenas ao reconhecimento de firma das assinaturas, ato que constitui mera formalidade.

Sustenta que, o que o acórdão foi omisso ao desconsiderar que foram celebrados dois contratos distintos de compra e venda de produtos agrícolas entre as partes (no 20020701 e no 000055C072020), em que cada um previa a aquisição de 600.000 kg de soja a granel, totalizando 1.200.000 kg, o que justificaria a quantidade total constante nas notas fiscais.

Argumenta que, houve contradição no acordão ao invalidar o aditivo contratual pela ausência de assinaturas, quando não há exigência legal para tal formalidade, sobretudo quando há execução material das obrigações pactuadas, comprovada por meio dos documentos juntados aos autos.

Assevera que, o acórdão foi omisso quanto à tese central do recurso de apelação, referente à ilegitimidade passiva da embargante, fundamentada nos artigos 121 e 128 do Código Tributário Nacional.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam supridas as omissões e contradições apontadas, especialmente quanto à análise dos documentos contratuais apresentados e à tese de ilegitimidade passiva. Para fins de prequestionamento, solicita manifestação expressa sobre os artigos 121, 128 e 142 do CTN, artigo 47-E, IV, "u" da Lei n° 7.098/98 e artigo 489, §1o, inciso VI do Código de Processo Civil.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

No presente caso, não se verifica a existência de qualquer vício que autorize o manejo dos embargos de declaração.

Primeiramente, quanto à alegada contradição referente à data do contrato, o acórdão embargado foi claro ao apontar que
"o contrato de compra e venda de soja em grãos firmado entre a pessoa jurídica MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI e a recorrente SUPER GRÃO COMERCIO DE CEREAIS LTDA foi assinado e reconhecido firma em 15/07/2020, quando as NFe começaram a ser emitidas em 06/07/2020, ou seja, antes da celebração da suposta avença".

Não há contradição nessa constatação, pois a data considerada para fins de comprovação da existência do negócio jurídico foi aquela em que se pode atestar com segurança a manifestação de vontade das partes.

A embargante alega que o contrato teria sido celebrado em 02/06/2020, porém tal informação não encontra respaldo probatório seguro nos autos, uma vez que o documento apresentado só teve sua autenticidade confirmada com o reconhecimento de firma em 15/07/2020, posterior ao início da emissão das notas fiscais.

No que tange à suposta omissão quanto à existência de dois contratos distintos, o acórdão analisou adequadamente os documentos constantes dos autos, concluindo que
"a quantidade de soja em grãos adquiridas segundo o contrato apresentado é de 600.000 kg, todavia as notas fiscais de entrada NFes 1121, 1125, 1126, 1129, 1131, 1132, 1134, 1135, 1140 a 1142, 1150, 1167, 1168, 1172 a 1177, 1181, 1182, 2448 a 2452 somam a importância de 1.248.130 Kg".

Ora, se a embargante alega a existência de outro contrato (no 000055C072020) que justificaria a quantidade total de produtos, cabia a ela o ônus de comprovar tal fato, mediante a apresentação do referido documento, o que não ocorreu.

Conforme bem destacado no acórdão embargado, "a parte autora não apresentou nos autos comprovantes de pagamento das avenças realizados em favor da vendedora MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, trocas de emails das negociações, trocas de mensagem de celulares, bem como contratos de compra e venda com o total de grãos adquiridos constantes nas notas fiscais de entradas".

Em relação ao aditivo contratual sem assinatura, não há contradição na decisão embargada, que corretamente pontuou:
"o documento que previa essa forma de pagamento não possui assinatura de nenhuma das partes".

Tal constatação não decorreu de formalismo exacerbado, mas da necessidade de aferir a autenticidade e validade do documento para fins de comprovação da regularidade da operação questionada pelo Fisco.

Por fim, quanto à alegada omissão referente à tese de ilegitimidade passiva, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao analisar a responsabilidade tributária da embargante no caso concreto.

O julgado fundamentou adequadamente que:

"Todavia, no caso da operação descrita na NFe não ter se materializado no mundo físico, ou seja, a mercadoria não ter saído do estabelecimento do vendedor e não ter sido recebido pelo comprador, mas mesmo assim o destinatário recepcionou, escriturou e utilizou do referido documento, ele pode ser responsabilizado por esta infração que ele também está cometendo, como cito: [...]"

E ainda concluiu que:

"Igualmente, se o recorrente recepcionou, lançou em sua escrituração fiscal e se aproveitou de alguma forma da operação descrita na NFe inidônea, cuja aquisição da mercadoria não foi demonstrada, pode-se afirmar que o suposto adquirente também cometeu um ilícito fiscal, podendo ser responsabilizada pelos atos por ela praticado, assim como foi consignado no Auto de Infração n° 2257480056-42022-105."

Assim, o acórdão embargado analisou expressamente a legitimidade passiva da embargante à luz da legislação aplicável, em especial o artigo 47-E, IV, "u" da Lei n° 7.098/98, que prevê a aplicação de multa para quem recepciona, na condição de destinatário, documento fiscal que não corresponda à operação efetivamente realizada.

Verifico, portanto, que o acórdão embargado abordou de forma satisfatória todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara e coerente para justificar a conclusão alcançada.

O que se percebe, em verdade, é a intenção da embargante em rediscutir o mérito da causa e obter nova apreciação das provas, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos declaratórios não se prestam a veicular o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Quanto ao prequestionamento, tenho que não é necessária a menção expressa a dispositivos legais para que se considere prequestionada determinada matéria, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida, como ocorreu no presente caso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025